Tribunal: TJDFT
Processo: 0739495-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739495-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOELA OLESKO COSTA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Medicamento registrado na ANVISA - Não Padronizado - Esgotamento das Opções no SUS - Ausência de Comprovação - Necessidade de Manifestação do NATJUS - Indeferimento Recebi os autos em face do afastamento provisório da Relatora originária. Inicialmente, acolho o pedido de ID 64884560, tendo em vista que a parte comprovou o recolhimento do preparo de forma simples ao ID 64488353. MANOELA OLESKO COSTA RIBEIRO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do fármaco PIRFENIDONA 267 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS, na forma prescrita no receituário ID 64198382, com custo mensal estimado em R$ 226.166,04 (duzentos e vinte e seis mil cento e sessenta e seis reais e quatro centavos). Em suas razões recursais, a agravante defende, em síntese, que é portadora de ""PNEUMONIA INTERSTICIAL FIBROSANTE" associada à ARTRITE REUMATOIDE (CID J84/M06)". Requer a concessão de tutela de urgência para imediato fornecimento do medicamento, ante o risco de vida premente. É o simples relatório. Decido a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos à antecipação dos efeitos da tutela recursal, neste momento processual. O relatório do médico assistente consigna a necessidade do medicamento pleiteado, uma vez que falta da medicação ocasiona a progressão da doença até a morte. O Magistrado de origem indeferiu o pleito de antecipação de tutela, consignando a necessidade de parecer prévio do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, ante o alto custo do fármaco e a inexistência de notas técnicas favoráveis sem ressalvas. Anoto que o relatório médico foi expedido por médico assistente particular e não médico público vinculado ao SUS, inexistindo informações prévias acerca dos tratamentos utilizados, a fim de se apurar a necessidade imperiosa do fármaco. Bem por isso, em consulta aos autos originários, verifico que o NATJUS solicitou informações adicionais ao ID 211255173, antes de emitir o aludido parecer. Não vislumbro razões, em análise sumária, para modificar o entendimento exarado pelo Juízo de origem, porquanto além de inexistir comprovação da imprescindibilidade do medicamento, trata-se de medicação de alto custo a ser custeada pela Administração Pública, havendo perigo de dano ao orçamento público caso o fármaco seja dispensado de forma inadequada. Assim, a fim de verificar a imprescindibilidade do tratamento requerido, bem como a impossibilidade de sua alteração por tratamentos ou medicamentos padronizados, entendo necessária a realização de instrução probatória pelo NATJUS com formalização do Contraditório. O posicionamento poderá ser revisto após a expedição de parecer técnico do NATJUS, inclusive pelo juízo de origem. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar Contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para Relatora originária, a fim de ser incluído em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator